Tribunal: TJBA
Processo: 8148886-49.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8148886-49.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MONICA RIBEIRO CERQUEIRA

Advogado(s): GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s):TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REGISTRO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE. CADASTRO QUE NÃO TEM NATUREZA EXCLUSIVAMENTE RESTRITIVA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta por consumidora em face de instituição financeira, sob o argumento de que houve registro indevido de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sem a devida comunicação prévia.

II. Questão em discussão
2. A questão em debate consiste em verificar: (i) se houve violação ao direito de informação da consumidora pela ausência de comunicação prévia acerca do registro no SCR; e (ii) se há fundamento para condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade foi afastada, pois o recurso atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC, expondo os fundamentos jurídicos e fáticos do inconformismo da recorrente.
4. O SCR é um sistema administrado pelo Banco Central do Brasil, que reúne informações sobre operações de crédito de clientes de instituições financeiras, independentemente de adimplência ou inadimplência, sendo utilizado para monitoramento do crédito e avaliação de riscos pelas entidades financeiras.
5. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que o SCR possui natureza restritiva, mas distinta de cadastros como SPC e Serasa, pois sua finalidade não se restringe à negativação de consumidores inadimplentes, mas à transparência e segurança do sistema financeiro.
6. A Resolução CMN nº 5.037/2022, que rege o SCR, não impõe a necessidade de comunicação prévia ao consumidor sobre registros de operações de crédito, salvo em casos específicos, inexistentes no presente caso.
7. Não restou demonstrada qualquer falha na prestação do serviço ou ilicitude por parte da instituição financeira, inexistindo fundamento para indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Pedido improcedente. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1.
O registro de operações de crédito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) não exige comunicação prévia ao consumidor, salvo hipóteses expressamente previstas em norma específica. 2.
A mera inclusão no SCR não configura, por si só, ato ilícito ou enseja direito à indenização por danos morais."

__________________________

Dispositivos relevantes citados: Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º, 3º, 5º e 6º; CPC, arts. 1.010 e 85.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.365.284/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.09.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8148886-49.2021.8.05.0001
, sendo Apelante Monica Ribeiro Cerqueira e Apelado Banco do Nordeste do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer

do recurso
e
negar-lhe provimento.

Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator